Tribunal: TJDFT
Processo: 0730954-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730954-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARINEZ MARQUES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706937-17.2022.8.07.0010, determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do réu. O agravante alega ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão e que o juízo determinou a emenda da inicial para comprovar a mora da ré, entendendo que o contrato indicado na notificação é diverso do contrato que gerou a alienação. Alega que o número que consta na Cédula de Crédito é a proposta da operação de financiamento e que está vinculado ao número do contrato, realizado na concessionária. Ressalta que no caso dos autos constou corretamente o número do contrato na notificação extrajudicial, a qual restou entregue, estando comprovada a mora. Tece considerações. Destaca a finalidade de prequestionamento. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, entendendo por comprovada a mora. Preparo devidamente recolhido no ID 39350592. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 135245088 dos autos originários): Recebo a emenda de Id 135201276 em substituição à exordial originária. Com relação à mora, em que pese os argumentos da parte autora em sua manifestação de ID 135201269, a determinação de emenda não foi integralmente atendida. O pactuado entre as partes é representado pela cédula de crédito assinada pelos contratantes. Anote-se que a cédula de crédito de ID 132875836 tem como numeração apenas "operação no 82536491". Na notificação de ID 132875839, enviada ao réu, o contrato inadimplido seria o de no 775439144 (sem qualquer outro identificador do débito, como valor da parcela). A rigor, conforme jurisprudência já bastante assentada no E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, notificação com dívida identificada somente por número de contrato que não está estampado no instrumento firmado pelo devedor não é válida para documentação da mora. O número constante na notificação não é suficiente para comprovar a relação entre notificação e a cédula de crédito, pois o pactuado entre as partes é representado pela cédula de crédito assinada pelo contratante e contratado. Notadamente no caso de uso de "números de controle interno" de conhecimento exclusivo do credor. A propósito: (...) Do voto da Relatora, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, extrai-se que a notificação moratória, para fins de busca e apreensão, deve identificar claramente a dívida e o contrato a que se refere. Nesse passo, se a notificação faz apenas menção ao contrato identificado por número – e no caso em tela, sequer menciona valor e data de vencimento das parcelas constantes no contrato - é essencial que o número seja o do termo de contrato firmado pela parte e, havendo modificação da data de pagamento do contrato pelo consumidor deve a parte comprovar a modificação. A identificação errônea do contrato, veiculando número diverso na notificação, torna este ato inválido para documentar a mora alegada. Confira-se: (...) No mesmo sentido, os seguintes julgados estabelecem claramente que a notificação para documentação da mora deve estabelecer claramente qual a dívida cobrada, seja pela identificação das parcelas inadimplidas, com valor e data de vencimento, seja pelo número do contrato: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial. 3. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1174041, 07197184020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E reproduzo parte do relatório do acórdão e do voto da Il. Desembargadora Relatora demonstrando que a situação fática julgada é idêntica à situação deste processo. Isto é, há notificação entregue no endereço do devedor mas essa notificação não é válida para documentação da mora porque o número do contrato apontado nessa notificação como inadimplido é diferente do número constante no contrato ou cédula de crédito firmado entre as partes. Dada a oportunidade para emendar a falta de documento necessário válido para documentar a mora, trata-se de caso de extinção do feito sem julgamento do mérito: (...) Desse modo, confiro o derradeiro prazo de 10 dias para o autor EMENDAR A INICIAL a fim de comprovar a mora do réu. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. Neste sentido estabelece o Decreto Lei 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. No caso dos autos, o banco agravante juntou aos autos o contrato identificado pelo no 82536491 (ID 132875836 – autos de origem), mesmo número que consta no gravame registrado no sistema SNG (ID 132875837 – autos de origem). Entretanto, a notificação para constituição da mora foi realizada informando o contrato no 384342945, diverso do firmado pela parte. Ressalto, como bem fez a decisão agravada, que a simples juntada de telas do sistema do banco agravante não é suficiente para comprovar a correção dos contratos, nem que o contrato indicado na notificação decorre do contrato juntado. Assim, tendo sido a notificação realizada informando número diverso do contrato firmado pela parte, necessário entender pela não constituição da mora. Nesse sentido: BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NUMERAÇÃO DIFERENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - A notificação extrajudicial que instrui a inicial menciona número de contrato diferente da numeração estampada na cédula de crédito bancário que embasa a busca e apreensão. Não configurada a constituição em mora do devedor. II - Facultada por duas vezes a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1430549, 07055283320228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O NUMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO E O CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Não está cumprido o requisito da comprovação da mora para fins de busca e apreensão de veículo, se a notificação enviada ao devedor para tanto informa número de contrato diferente do existente na Cédula de Crédito Bancário, inexistindo na comunicação elementos que identifiquem a dívida (Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o). Precedentes do TJDFT. 2. Não cumprida a determinação de emenda para comprovação da mora, está correto o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV). 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1389632, 07004177520218070010, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. PROTESTO COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ORDEM DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ). 2. É imperativo que a notificação e o protesto do título se refiram ao contrato firmado pelo devedor para a configuração da mora e o consequente prosseguimento da busca e apreensão. 3. O descumprimento da ordem de emenda para a prova da mora enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1353960, 07072833620208070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial. 3. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1357185, 07013720920218070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise de cognição sumária, não há que se falar em erro da decisão ou concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de setembro de 2022 18:40:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador